Tribunal: CARF
Processo: 10940.904756/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.904756/2011-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.185 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
MAB GUINDASTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. CSRF. SÚMULAS CARF No 143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa
jurídica poderá deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida
na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo da contribuição.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
a compensação dos débitos não foi homologada.
APRESENTAÇÃO DE PROVA EM MOMENTO POSTERIOR AO DA
INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA NO PROCEDIMENTO.
A apresentação da prova documental em momento processual posterior ao da
instauração da fase litigiosa no procedimento é possível desde que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.904756/2011-24
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.185 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.904756/2011-24

Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para aplicação das determinações da Súmula CARF no 143, para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado
desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-88.721, proferido pela 3a
Turma da DRJ/BHE, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, reconhecendo o direito creditório em parte.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
Contra o interessado acima identificado foi emitido o despacho decisório de fl. 46, por
meio do qual foi homologada parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP
n.o 16354.21124.230307.1.7.03-1945.
A homologação parcial foi motivada pela insuficiência do crédito utilizado para
compensar o débito informado. O crédito utilizado se refere a saldo negativo de CSLL
do exercício de 2006, ano-calendário 2005. Conforme PER/DCOMP e DIPJ, o valor
desse saldo negativo seria igual a R$ 12.955,98. A parcela de composição do crédito
referente à contribuição retida na fonte no valor de R$ 4.520,82, não foi confirmada no
Despacho Decisório. As parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP, constituídas de pagamentos no valor R$ 22.416,48, estimativas
compensadas com saldo negativo de períodos anteriores no valor R$ 20.480,65 e
demais estimativas compensadas no valor de R$ 31.302,86, foram confirmadas no
despacho decisório. Considerando que, conforme DIPJ, a CSLL anual devida é igual a
R$ 65.764,83, foi reconhecido crédito referente ao saldo negativo disponível no período
analisado de R$ 8.435,16.
O valor dos débitos indevidamente compensados é igual a R$ 4.682,67 (principal).
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: Art. 168 da Lei no
5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art.
74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e art. 4o da Instrução Normativa RFB no
900, de 2008.
A ciência do despacho se deu em 20/12/2011 (fl. 48).
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.185 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.904756/2011-24

Em 13/01/2012, foi apresentada a manifestação de inconformidade de fls. 02 a 08. Nela
consta, resumidamente, os seguintes argumentos:
• O crédito que não foi confirmado refere-se à CSRF Contribuição Social Retida na
Fonte - no valor de R$ 4.520,82, decorreu de serviços prestados para o tomador
Cimento Rio Branco S/A, atualmente incorporada pela empresa Votorantin Cimentos
S/A, CNPJ 64.132.236/0001-64, sobre os quais, incidiu retenção de contribuições
sociais, assim entendido, CSLL, COFINS e PIS, no percentual de 4,65%, na 1a e 2aa
quinzena de agosto/2005, sob o código 5952.
• Para comprovação está juntando ao presente processo o comprovante de rendimentos.
• Diz que não pode a IMPUGNANTE ser prejudicada por erro de terceiro, o qual foi
eleito responsável tributário pela própria Receita Federal do Brasil, que através da
legislação fiscal atribuiu ao mesmo a obrigação de fazer a devida retenção, recolher o
tributo, entregar o comprovante de retenções e respectivas informações (DIRF).
À vista do exposto, pede a Homologação Integral do Per/Dcomp n°
16354.21124.230307.1.7.03-1945
e a extinção do processo de crédito n°
10940.904756/2011- 24.
Por sua vez, 3a Turma da DRJ/BHE julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade da Recorrente, para reconhecer o crédito no valor original de
R$ 2.553,37 (dois mil quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos), para ser
utilizado nas compensações declaradas, em litígio no presente processo, até o limite do crédito
aqui reconhecido.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário expondo as seguintes
razões:
“(...)
FATOS
ÔNUS DA PROVA
Em suma, o Acordão dispõe que o ônus da prova é totalmente do
RECORRENTE e que a alegação de prejuízo em face de erro de terceiro não pode ser
considerado à seu favor já que:

Pois bem, com o merecido respeito, os R. Julgadores esquecem que
determinadas obrigações tributárias, principais ou acessórias, devem ser cumpridas
exclusivamente pelo terceiro responsável tributário eleito pela legislação e não pelo
contribuinte que sofre a retenção, a exemplo do pagamento do valor retido, entrega da
DIRF, entrega do informe de rendimentos.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.185 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.904756/2011-24

Neste ponto, quanto ao ônus da prova, o contribuinte, ora Recorrente, que sofre a
retenção do tributo, não tem como forçar ou exigir que o tomador do serviço que
efetuou a retenção, cumpra com sua obrigação, seja principal ou acessória. Pelo
contrário, somente o sujeito ativo, RFB, pode, exigir tal cumprimento. Não obstante, a
RFB também pode se valer das declarações entregues pelo tomador para confirmação
das alegações dos contribuintes retidos, e ainda se insuficiente, pode intimar o sujeito
eleito responsável tributário indireto a cumprir com as obrigações e comprovações
devidas.
Não obstante, não é a falta de cumprimento das obrigações que se apresenta no
caso em tela, já que o tomador apresentou sua DIRF, entregou o informe de rendimentos
e pagou os valores retidos. Ainda, em declaração expressa, de fls. 25, ratificou que
efetuou a retenção no valor declarado, qual seja, R$ 21.021,83 conforme consta do
Comprovante de Rendimentos (f1.23/24), mas observa que sua DIRF 2006/2005 foi
entregue com erros e que faria a retificação manual junto à RFB já que não era mais
possível eletronicamente.
Não bastasse o citado acima, o tomador ainda entregou para juntada na
manifestação de inconformidade, provas que transmitiu a sua DCTF referente 08/2005,
mês das retenções, (fls.30/35), informando todas as retenções feitas no código 5952, em
valores superiores ao retido do RECORRENTE, certamente por haver outros
prestadores, e ainda comprovou os recolhimentos conforme DARFs relacionadas no
mesmo documento.
Pois bem, a Lei 9.784/99 vem amparar os contribuintes nesse ponto, e a esta se
socorre o RECORRENTE, pois conforme artigos 36 e 37, cabe ao órgão administrativo
providências para resolver e elucidar questões que estão a seu alcance quando declarado
pelo sujeito passivo, conforme segue:

Diante do exposto, restava ao órgão competente, primeiramente a RFB, ao exarar
o Despacho Decisório da PER/DCOMP e posteriormente à DRJ ao julgar os fatos e
documentos, recorrer aos cadastros internos e verificar a veracidade das informações
prestadas, quais sejam, retenção e recolhimento por parte do tomador dos serviços e
responsável pelos valores confessados, declarados no informe de rendimentos.
Isto posto, denota-se que não foi cumprido pelos órgãos responsáveis o disposto
no artigo 37 supra, mas ao contrário limitam-se a transferir para os administrados a
responsabilidade do ônus da prova, baseando-se unicamente nos documentos acostados
ao processo, inclusive desconsiderando alguns extremamente relevantes na
comprovação dos fatos conforme se demonstrará.
No caso em tela, cabe ao RECORRENTE o ônus de provar que lhe foi retido o
mesmo valor que pleiteou compensação, o que não resta duvidas diante da juntada do
"COMPROVANTE ANUAL DE RETENÇÃO DE CSLL, COFINS e PIS" às fls. 23/24,
ratificada pelo tomador, terceiro responsável, às fls.25.
Diante disso, caso os Colendos Julgadores, ainda fiquem em dúvida quanto a
retenção sofrida, o que não se espera pela evidência estampada nos documentos, requer-
se, com fulcro no artigo 38 da Lei 9784/99, diligência de pedido de informação à RFB
e/ou intimação do tomador CIMENTO RIO BRANCO S/A, CNPJ 01.637.895/0001-32,
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.185 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.904756/2011-24

acerca da retificação da DIRF 2006/2005, se necessário, bem como comprovação das
retenções efetuadas do RECORRENTE e comprovação dos devidos recolhimentos.
COMPROVANTE ANUAL DE RETENÇÃO DE CSLL, COFINS e PIS.
Caros Julgadores, vejam que no Acordão os próprios julgadores recorrem ao
artigo 40 da IN 119/2000, dispondo ser o comprovante anual o documento hábil para
comprovar o direito à compensação e que:
"O manifestante, para comprovação da CSLL retida na fonte, durante o ano
calendário 2005, não confirmado no Despacho Decisório, está apresentando com
a manifestação de inconformidade cópias dos comprovantes de rendimentos de
fls. 23 e 24, conforme legislação acima mencionada, que será a seguir
examinado."
Não citam, entretanto, o documento de folha 25, que foi justamente a ratificação
do tomador do serviço, CIMENTO RIO BRANCO S/A, responsável pela retenção, de
que foi efetivamente retido o valor de R$ 21.021,83, nos seguintes termos:
"Houve a retenção do PIS, COFINS e CONTRIBUIÇÃO SOCIAL sob o código
de receita 5952, na primeira quinzena de agosto do ano de 2005, no valor de R$
21.021,83 (vinte e um mil, vinte e um reais e oitenta e três centavos) em nome da
empresa Mab Metalurgia Bras. Ind. Ltda inscrita no CNPJ sob o n°
76.063.189/0001-23, conforme consta no informe de rendimentos enviado ao
mesmo."
ERRO DE INTERPRETAÇÃO
Conforme bem observado no Acordão, "o valor a ser retido de "Pis, Co fins e
CSLL corresponde à multiplicação de 4,65%, sobre o valor da nota fiscal, sendo os
percentuais correspondente à soma das alíquotas de 0,65% para o PIS, 3% para a
COFINS e de 1% para a CSLL" Pois bem, é justamente nesse ponto que houve um
grave equívoco dos julgadores, pois, consideraram apenas 1% sobre o valor informado
como pago ao recorrente no comprovante de rendimentos, R$ 255.337,29, considerando
como CSLL, 1%, que equivale aos R$ 2.553,37 providos no Acordão. Ignorando
totalmente a informação do valor retido a título de contribuições sociais, código 5952.
Ora, Caro Julgador, a informação de R$ 255.337,29 constante do informe de
rendimentos, como pago ao RECORRENTE, é justamente o erro cometido pelo
tomador que levou o julgador à interpretação equivocada. Não obstante o erro de
preenchimento no valor pago, o valor retido está correto, ou seja, R$ 21.021,83.
Ao preencher o Comprovante de Rendimentos e possivelmente sua DIRF,
apresentou como valor pago ao prestador (Recorrente) no mês 08/2005 o valor das notas
fiscais efetivamente pagas naquele mês, R$ 255.337,29, porém a retenção referia-se a
serviços prestados inclusive de meses anteriores já que a retenção é feita no mês do
pagamento. Diante disso, na primeira nota fiscal do mês, nota fiscal 4288, fez a retenção
do valor total devido referente notas a pagar de meses anteriores, e por tal motivo, o
valor da retenção é maior que 4,65%.
De certa forma não estava totalmente equivocado, pois a Lei 10.383/2003,
especificamente seu artigo 31, dispõe que o fato gerador para a retenção é o momento
do pagamento diferentemente do IRRF que o fato gerador é o próprio crédito (emissão
da nf). Diante desta determinação legal é certo que pode ocorrer de serviços prestados
em mais de um mês e pagos em meses diferentes, ocasionar tal desencontro. Por isso, o
correto quando do preenchimento do Comprovante de Rendimentos, quanto ao valor
pago, seria ver a base da retenção e não o valor efetivamente pago naquele mês.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.185 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.904756/2011-24

Não obstante, pelo razão contábil ora anexado, da conta 112.03.0001, referente
ao Cliente (tomador) CIMENTO RIO BRANCO S/A, podem confirmar o citado acima,
bem como os números apresentados no COMPROVANTE DE RENDIMENTOS, que
para facilitação do entendimento, segue planilha abaixo:

Conforme dispõe no próprio artigo 40 da IN 119/2000, invocado pelos auditores
(f1.60), o "Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica será utilizado para comprovar o
imposto retido na fonte a ser deduzido ou compensado pela beneficiaria dos
rendimentos ou a ela restituído." (nosso grifo)
Portanto, o comprovante exigido serve para comprovar a retenção efetuada e
não o valor pago sobre o qual deverá aplicar 1%, 3% ou 0,65%.
Pois bem, se a retenção comprovada foi de R$ 21.021,83, significa, em simples
matemática, que esse valor, sendo no código 5952, equivale aos percentuais de 1%
CSLL; 3% COFINS e 0,65% PIS. Diante disso tem-se os seguintes valores de retenção,
que totalizam 4,65%:

Para tanto, a base de cálculo da retenção equivale ao valor pago de R$
452.082,37, mas não necessariamente foram notas emitidas em 08/2005, mas sim em
meses anteriores também. Resta portanto elucidado o motivo da retenção ser maior que
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.185 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.904756/2011-24

4,65% do valor apresentado pelo declarante no Comprovante de Rendimentos. Não
obstante, anexa-se sua conta corrente contábil, que demonstra que de fato, tomou
serviços em valor equivalente para a retenção informada.
Não obstante, fica óbvio que, independentemente do valor informado como pago
ao prestador no mês, a Lei dispõe que deve-se comprovar a retenção, pois este valor
que deve e foi recolhido pelo tomador aos cofres públicos.
Apenas para argumentar, por mais que o valor do serviço prestado fosse apenas
R$ 255.337,29, o que não foi conforme documento contábil anexado, o fato de ser
retido R$ 21.021,83 e recolhido aos cofres públicos já gera o direito a compensação do
mesmo valor, pois foi retido por um responsável tributário eleito pelo sujeito ativo e não
pode o contribuinte ficar no prejuízo da balança, porque fez a "conta errada".
E ainda em argumentação comparativa, será que se o erro no preenchimento do
COMPROVANTE fosse o inverso, tivesse um valor muito superior ao efetivamente
pago ao RECORRENTE, o Ilmo. Julgador também lhe concederia o crédito de 1%
sobre esse, independentemente do valor retido, sem consultar os cadastros internos ou
intimá-lo pra confirmar se realmente foi recolhido??
Se a interpretação dada no Acordão, "data vênia", tivesse sentido, então qual
seria o motivo de reter R$ 21.021,83, se os demais impostos corresponderiam à apenas
mais 3,65%? Então teríamos apenas mais R$ 9.319,81 referente Pis e Cofins. Logo,
deveria ter sido retido no total, se isso fosse verdade, R$ 11.675,18 e não R$ 21.021,83.
COMPROVAÇÃO DA RECEITA - VALOR RECEBIDO
Diz o julgador que o documento de contabilidade de fl. 36 (razão contábil da
conta contribuições sociais retidas - 4,65%) acostado não tem validade de comprovação.
Ora, o próprio julgador invoca o artigo 923 do RIR que dispõe:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o)
Pois bem, foi devidamente escriturado no Livro Diário e Razão daquele ano as
retenções sofridas a título de CSRF (5952). Veja, caro julgador que o razão anexado às
fls. 36, conta contábil 1.1.3.12.0010, demonstra que foi RETIDO pela Cimento Rio
Branco exatamente o valor que esta declarou como retido em seu Comprovante de
Rendimentos, qual seja, R$ 21.021,83. Sendo assim, contradiz-se o limo. Julgador ao
afirmar que não foi comprovado por documentos, pois exatamente os valores
escriturados de retenção no mês de 08/2005, conforme razão contábil, estão
comprovados por documentação hábil, que é o próprio comprovante de
rendimentos de fls.24 e ratificado pelo tomador às fls. 25.
E mais, pela conta contábil citada, fl. 36, veja que o valor que se transfere para
conta 2154, "a recuperar", referente CSLL, lançamento 10.294 é exatamente o valor
pleiteado de compensação, R$ 4.520,82.
Amparado pelo próprio artigo 923 supra c/c artigo 38 Lei 9784/1999, e já
requerido aos limos. Julgadores preliminarmente, junta-se de modo mais completo o
razão contábil de todas as contas que envolveram a retenção em debate, bem como
termos de abertura do livro diário onde estão escriturados, comprovando-se que a
escrituração contábil está de acordo com as informações do Comprovante de
Rendimentos fornecido pelo tomador do serviço, ou seja, retenção de R$ 21.021,83,
dos quais R$ 4.520,82 refere-se a CSLL, fazendo prova cabal de direito do Recorrente.
DEMAIS COMPENSAÇÕES DAS RETENÇÕES SOFRIDAS - PIS/COFINS
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.185 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.904756/2011-24

Para corroborar nas provas, segue também razão contábil das contas de COFINS
e PIS a recuperar e a pagar que fecham exatamente com os valores proporcionais à
CSLL, ou seja, R$ 2.938,54 e R$ 13.562,47, respectivamente de Pis e Cofins retidos,
que juntos com a compensação de R$ 4.520,82 de CSLL, totalizam o valor total retido,
R$ 21.021,83.
DO DIREITO
Em nosso ordenamento jurídico, em muitos casos é atribuído à terceiros a
responsabilidade de reter tributos dos contribuintes, os quais são chamados "terceiros -
responsáveis tributários", nos termos do CTN, artigo 128.
Para o caso em tela, a Lei atribui ao tomador de serviços a obrigação de reter as
chamadas "contribuições sociais", que englobam COFINS, PIS e CSLL, nos termos do
artigo 30 da Lei 10.833/2003.
A retenção citada, de 4,65%, corresponde aos seguintes percentuais, nos termos
da IN SRF 459/2004:
Art. 2° O valor da retenção da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o
PIS/Pasep será determinado mediante a aplicação, sobre o valor bruto da nota ou
documento fiscal, do percentual total de 4,65%, (quatro inteiros e sessenta e
cinco centésimos por cento), correspondente à soma das alíquotas de 1% (um por
cento), 3% (três por cento) e 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento),
respectivamente, e recolhido mediante o código de arrecadação 5952.
A pessoa jurídica que sofreu as retenções, poderá compensá-las com
contribuições da mesma espécie, conforme dispõe o artigo 7° da IN SRF 459/2004,
criando para os responsáveis pela retenção, as seguintes obrigações acessórias.
Art. 12. As pessoas jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução
Normativa deverão fornecer à pessoa jurídica beneficiária do pagamento
comprovante anual da retenção, até o último dia útil de fevereiro do ano
subseqüente, conforme modelo constante no Anexo II,.
(...)
§ 2° Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, as
pessoas jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução Normativa
deverão apresentar Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf),
nela discriminando, mensalmente, o somatório dos valores pagos e o total retido,
por contribuinte e por código de recolhimento.
Este último artigo resume o direito do RECORRENTE para efetuar a
compensação, sem outras formalidades dispostas em Lei, haja vista ter em mãos o
comprovante de rendimentos, que não deixa dúvidas de que o total retido, no código
5952, foi de R$ 21.021,83, e não obstante comprovado contabilmente, por simples
conta matemática, chega-se aos valores pleiteados, como já exaustivamente relatado.
Enfim, sendo repetitivo, não pode o RECORRENTE ser prejudicado por uma
obrigação acessória atribuída à terceiros. Como já citado, o tomador CIMENTO RIO
BRANCO S/A assumiu a suposta falha (declaração anexa) na entrega da DIRF e se
prontificou a efetuar a retificação da mesma. Cabia portanto neste contexto, aos próprios
julgadores notifica-lo para comprovação do valores efetivamente pagos, já que estavam
se baseando nessa informação e não no valor retido, que é o legal.
Como citado anteriormente, quando invocado ou declarado pelo interessado,
cabe f 4/ ao órgão administrativo se fazer valer de suas atribuições para busca da
verdade real. (art. 37 Lei 9.784/99).
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.185 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.904756/2011-24

Ainda, o próprio CARF, em situação paradigma, "a contrário sensu", fica claro
que "cabe à fiscalização intimar a Fonte para que comprove" a retenção,
recolhimento e retificação da DIRF, visto que o IMPUGNANTE está com o
comprovante de retenções em mãos. (...)
Não se vislumbra existir dúvidas dos Colendos Julgadores após extensa
descrição e comprovação dos fatos. Entretanto, se ainda persistir duvidas, requer-se
diligências, no sentido de verificação da DIRF do Tomador do serviço, bem como a
retificação da mesma se entenderem necessária, caso não o tenha feito, bem como
comprovação da retenção e dos devidos recolhimentos.
Reforça-se que RECORRENTE, é o responsável direto pelo tributo, no entanto,
não tem ele o "poder" de fiscalização sobre terceiros que fizeram retenções ordenadas
pelo Sujeito Ativo, e portanto, não se pode atribuir ao mesmo, a responsabilidade pela
comprovação do recolhimento das retenções ou até mesmo exigir a entrega da DIRF
para cruzamento fiscal.
Por fim, a Recorrente requereu:
Demonstrada a veracidade do crédito integral do contribuinte requer-se:
a) Conhecimento do presente recurso, bem como aceitação da juntada de novos
documentos comprobatórios pelos fundamentos expostos;
b) Homologação Integral do Per/Dcomp n° 16354.21124.230307.1.7.03-1945
c) Extinção do processo de crédito n° 10.940-904.756/2011-24
d) Se necessário, em caso de não provimento, a diligência junto a RFB para consulta da
DIRF do Tomador de Serviços e/ou intimação do mesmo para comprovação dos valores
pagos e retidos do RECORRENTE, bem como retificação da DIRF, se necessário, caso
não tenha feito.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o presente processo versa sobre pedido de compensação
com utilização de crédito relativo a saldo negativo de CSLL do exercício de 2006, ano-
calendário de 2005. O reconhecimento parcial, pela DRJ, se deu em razão de as retenções na
fonte, código 5952, não terem sido, supostamente, confirmadas.
Em resumo, o acórdão de piso inicialmente confirmou as compensações de R$
22.416,48; R$ 20.480,65 e 31.302,86 já homologadas no Despacho Decisório em questão,
conforme trecho do acordão (f1.59):
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.185 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.904756/2011-24

"Primeiramente, em relação as parcelas de composição do crédito constituídas de
pagamentos no valor R$ 22.416,48, estimativas compensadas com saldo negativo de
períodos anteriores no valor R$ 20.480,65 e demais estimativas compensadas no valor
de R$ 31.302,86, já foram confirmadas no despacho decisório."
No entanto, a DRJ deu apenas provimento parcial no tocante a compensação de
CSLL retida na fonte, homologando R$ 2.553,37 ,quando o valor total pleiteado dessa natureza
foi de R$ 4.520,82.
Assim fundamentam o Acórdão:
"No presente caso, o comprovante apresentado pela Manifestante, é do código de receita
5952, no valor pago de R$ 255.337,29, ficando confirmado como CSLL retida o valor
de R$ 2.553,37 ou seja, 1% sobre o valor dos serviços prestados de R$ 255.337,29.
Por conseguinte, foi recalculado o saldo negativo do ano-calendário de 2005,
conforme segue:

Assim, o exame do mérito do pedido postulado delimitado em sede recursal fica
restrito a argumentos em face do valor remanescente de R$ 1.967,45 (R$ 4.520,82 - R$
2.553,37) a título de saldo negativo de CSLL do exercício de 2006, ano-calendário 2005 que,
conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972.
Contudo, a Recorrente, em suas razões recursais, defendeu que a decisão de piso
foi equivocada considerando as provas acostadas aos autos (e-fls. 25 a 36), bem como pelos
documentos apresentados em sede recursal (e-fls. 98-118).
Neste contexto, compulsando os autos, entendo assistir razão à Recorrente, por
conseguinte, o acórdão de piso merece reforma.
Inicialmente, vale ressaltar que a legislação expressamente permite a dedução dos
valores de retenção conjunta da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep pela
prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de
valores e locação de mão-de-obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, e
pela remuneração de serviços profissionais referentes ao código de arrecadação no 5952 a título
de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica (art. 30, art. 31, art. 32,
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.185 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.904756/2011-24

art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459,
de 18 de outubro de 2004).
O valor conjunto da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep é
determinado mediante a aplicação, sobre o montante a ser pago, no percentual de 4,65% (quatro
inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), correspondente à soma das seguintes alíquotas:
a) 1% (um por cento), a título de CSLL;
b) 3% (três por cento), a título de Cofins; e
c) 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), a título de PIS/Pasep.
Assim, a controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento da parcela retida na
fonte a título de CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep que compunham o saldo
negativo de imposto de renda apurado que a Recorrente informou no PER/DCOMP. A DRJ ao
proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação de tais retenções, com base nas
informações que constam no sistema do Fisco e não reconheceu o crédito, por entender,
conforme dito, que os documentos apresentados pela Recorrente não constituíam elementos
hábeis a comprovar a existência do direito creditório eis que há documento específico para tal
por expressa disposição legal, nos seguintes termos:
(...)
“O manifestante, para comprovação da CSLL retida na fonte, durante o anocalendário
2005, não confirmado no Despacho Decisório, está apresentando com a manifestação de
inconformidade cópias dos comprovantes de rendimentos de fls. 23 e 24, conforme
legislação acima mencionada, que será a seguir examinado.
O comprovante apresentado pelo Manifestante refere-se ao Comprovante ANUAL DE
RETENÇÃO DE CSLL, Cofins e PIS/Pasep de que trata a Lei n° 10.833, de 2003, art.
30, código de receita 5952, referente ao ano calendário de 2005. O fato gerador da
retenção do PIS COFINS e CSLL é a importância paga ou creditada por pessoas
jurídicas de direito privado a outras pessoas jurídicas de direito privado pela prestação
de serviços de limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de
valores e de locação de mão-de-obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a
receber, bem como pela prestação de serviços profissionais.
O valor a ser retido de Pis, Cofins e CSLL corresponde à multiplicação da alíquota de
4,65%, sobre o valor da nota fiscal, sendo os percentuais correspondente à soma das
alíquotas de 0,65% para o PIS, 3% para a COFINS e de 1% para a CSLL.
No presente caso, o comprovante apresentado pela Manifestante, é do código de receita
5952, no valor pago de R$ 255.337,29, ficando confirmado como CSLL retida o valor
de R$ 2.553,37 ou seja, 1% sobre o valor dos serviços prestados de R$ 255.337,29.
Por sua vez, quanto aos documentos de fls. 25 a 36, juntados pela Manifestante para
comprovação de seu pleito, não constituem prova da retenção sofrida. Pelo que dispõe o
art. 923 do Decreto n.o 3000, de 26 de março de 1999 (Regulamento de Imposto de
Renda, RIR, de 1999), a escrituração faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais. Como se vê, o contribuinte deve munir a contabilidade de
documentos e elementos que comprovem a efetiva realização dos fatos nela registrados.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.185 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.904756/2011-24

No caso, o contribuinte não traz os documentos que a lei define como hábeis para
provar as retenções que teria contabilizado, conforme legislação acima já mencionada”.
Essa discussão acerca da possibilidade de a prova da retenção na fonte poder ser
feita por documentos outros que não p comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos é conhecida por esta Turma de Julgamento.
Afinal. ocorre com frequência a não localização das retenções nos sistemas do
Fisco e a interessada não apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes
pagadoras que efetuaram as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a
legislação de regência da matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante
de retenção, emitido em seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n°
7.450/85:
Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as DIRFs - Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as
retenções sob o código 5952, fica sujeito ao não reconhecimento pela autoridade administrativa
da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeito a não homologação de eventuais compensações
em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato que é um direito do beneficiário do pagamento e
um dever da fonte pagadora a emissão do Informe de Rendimentos. Contudo, forçoso reconhecer
que o beneficiário do pagamento não tem gestão sobre o comportamento da fonte pagadora
Desta forma, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, tenho adotado a regra de que a comprovação pode ser feita
pela apresentação de outros documentos, como o livro razão carreado aos autos pela Recorrente,
cujo embasamento legal é o §1o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977,
vem como a Súmula CARF no 143, com efeito vinculante
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
Destarte, pelo entendimento sumulado por este Tribunal outros documentos, como
aqueles juntados pelo Recorrente, e não apenas o comprovante emitido pela fonte pagadora, em
nome do beneficiário, servem para a comprovação do direito creditório decorrente de retenção na
fonte. Logo, o pedido inicial da Recorrente pode ser analisado.
Vale destacar que a possibilidade de se comprovar retenções na fonte por outros
meios de prova, que não apenas a apresentação de informe de rendimentos emitido pela fonte
pagadora, foi examinada pela 1a Turma da CSRF, no acórdão no 9101-003.437, cuja ementa
segue abaixo:
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.185 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.904756/2011-24

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
GERADO POR RETENÇÕES NA FONTE (IRRF). COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de
retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar lhe provimento.
No mesmo sentido, é a decisão abaixo do acórdão no 9101-004.150:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1998, 1999, 2000
DCOMP. INDÉBITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ GERADO POR
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Afastado o entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios,
que não a apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os
autos devem retornar à turma a quo, para o proferimento de nova decisão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, com retorno dos autos ao
colegiado de origem para análise da documentação.
Considerando os julgados acima, entendo que condicionar a homologação da
compensação ao reconhecimento da retenção na fonte com a entrega única e exclusiva de
informes de rendimentos, não se debruçando em relação aos documentos apresentados no
processo, não deve prosperar.
No voto do acórdão no 9101-004.150, o Ilmo. Conselheiro Relator destacou em
suas palavras:
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.185 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.904756/2011-24

(...)
Não há como impor um ônus para um contribuinte cujo atendimento depende única e
exclusivamente de conduta a ser praticada por outro contribuinte (emissão de
comprovante de rendimentos e de retenção na fonte).
Se a fonte pagadora não emite o referido comprovante, ou se o beneficiário do
pagamento não tem como obter esse documento da fonte pagadora (e isso pode ocorrer
em função de várias situações), não se pode negar ao beneficiário do pagamento o
direito ao aproveitamento da retenção que este sofreu e que consegue comprovar com
outros meios de prova.
Com efeito, a imagem de um empregado/servidor que recebe pagamento descontado do
IRFonte e que não pode computar essa retenção na sua declaração de rendimentos
porque a fonte pagadora não emitiu o correspondente informe de rendimentos e de
retenção na fonte ilustra bem o que está sendo dito.
(...)
Em relação ao próprio caso sob exame, o acórdão recorrido esclarece que as retenções
que foram reconhecidas pela Delegacia da Receita Federal, o foram a partir do banco de
dados da RFB (ou seja, das informações extraídas das DIRF), e não dos informes de
rendimentos que a contribuinte recebeu de suas fontes pagadoras.
Isso, por si só, já contrasta com o entendimento de que as retenções na fonte
somente podem ser aceitas se o contribuinte apresentar o informe de rendimentos e de retenção
na fonte que lhe foi entregue pela fonte pagadora.
Neste contexto, à luz dos documentos juntados ao processo, tanto os às e-fls. 25 a
36), bem como aqueles carreados aos autos por ocasião do recurso ora analisados (e-fls. 98-118 –
Livro Razão), verifico tratar-se de hipótese que faz jus a uma nova análise pela Unidade Local
do direito creditório alegado, eis que em cognição sumária os documentos apresentados atendem
as regras que orientam minha decisão para a análise de retenções quando não apresentados os
informes de rendimentos.
Afinal, conforme consignado pela Recorrente:
“Pois bem, foi devidamente escriturado no Livro Diário e Razão daquele ano as
retenções sofridas a título de CSRF (5952). Veja, caro julgador que o razão anexado às
fls. 36, conta contábil 1.1.3.12.0010, demonstra que foi RETIDO pela Cimento Rio
Branco exatamente o valor que esta declarou como retido em seu Comprovante de
Rendimentos, qual seja, R$ 21.021,83. Sendo assim, contradiz-se o limo. Julgador ao
afirmar que não foi comprovado por documentos, pois exatamente os valores
escriturados de retenção no mês de 08/2005, conforme razão contábil, estão
comprovados por documentação hábil, que é o próprio comprovante de
rendimentos de fls.24 e ratificado pelo tomador às fls. 25.
E mais, pela conta contábil citada, fl. 36, veja que o valor que se transfere para conta
2154, "a recuperar", referente CSLL, lançamento 10.294 é exatamente o valor pleiteado
de compensação, R$ 4.520,82.
Amparado pelo próprio artigo 923 supra c/c artigo 38 Lei 9784/1999, e já requerido aos
limos. Julgadores preliminarmente, junta-se de modo mais completo o razão contábil de
todas as contas que envolveram a retenção em debate, bem como termos de abertura do
livro diário onde estão escriturados, comprovando-se que a escrituração contábil está de
acordo com as informações do Comprovante de Rendimentos fornecido pelo tomador
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.185 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.904756/2011-24

do serviço, ou seja, retenção de R$ 21.021,83, dos quais R$ 4.520,82 refere-se a
CSLL, fazendo prova cabal de direito do Recorrente.
DEMAIS COMPENSAÇÕES DAS RETENÇÕES SOFRIDAS - PIS/COFINS
Para corroborar nas provas, segue também razão contábil das contas de COFINS e PIS a
recuperar e a pagar que fecham exatamente com os valores proporcionais à CSLL, ou
seja, R$ 2.938,54 e R$ 13.562,47, respectivamente de Pis e Cofins retidos, que juntos
com a compensação de R$ 4.520,82 de CSLL, totalizam o valor total retido, R$
21.021,83.
Destaque-se que jurisprudência deste Tribunal é dominante no sentido de que a
verdade material sobrepõe-se ao formalismos estrito, tanto que a 1a e a 3a turmas da CSRF têm
proferido inúmeras decisões que reconhecem a possibilidade de apresentação de provas
documentais após o manejo da impugnação/manifestação de inconformidade, com fulcro no
parágrafo 4o do artigo 16 do Decreto 70.235/72 e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei
9.784/99. Assim, recebo os referidos documentos carreados aos autos pela Recorrente por
ocasião da interposição do recurso sob análise.
O motivo de encaminhar a análise para a Unidade Local é porque as provas não
foram analisados pela autoridade administrativa e para que haja o reconhecimento do direito
creditório é necessário um cuidadoso exame dos documentos, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp com base em pagamento indevido de estimativa, impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.185 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.904756/2011-24

Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Ante o exposto, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
aplicação das determinações da Súmula CARF no 143, para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital